Tribunal: TJDFT
Processo: 0713346-76.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. LIMITAÇÃO A 12 HORAS. NEGATIVA DE CONTINUIDADE PELO PLANO. EMERGÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL.1 – Plano de saúde. Período de carência. Emergência. Na forma do art. 35-C, inciso I da Lei no 9.656/98, é obrigatória a cobertura do atendimento em caso de emergência, sem exigência de período de carência, assim entendido as situações que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, atestada pelo médico assistente. Demonstrada a emergência do atendimento do paciente e da internação em leito de UTI, é ilícita a recusa do plano de saúde à cobertura da internação.2 – Limitação da cobertura. A limitação da cobertura é aplicável quando contratada exclusivamente a segmentação ambulatorial, nos termos do artigo 2o da Resolução CONSU 13/1998. Contudo, o plano contratado pelo autor é ambulatorial e hospitalar com obstetrícia (ID. 52401707), motivo pelo qual não incide a limitação alegada pela apelante. 3 – Danos morais. A recusa indevida do plano de saúde à cobertura pleiteada pelo segurado é causa que configura violação de direitos da personalidade a dar ensejo à indenização por danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito.4 – Valor da condenação. O valor da indenização (R$ 3.000,00) observou os critérios da razoabilidade e da adequação, de modo que não deve ser alterado.5 – Recurso conhecido, mas não provido.
J